Tribunal: TJSP
Processo: 1025070-67.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Sobre-estadia de contêiners. Impugnação da assinatura aposta no instrumento contratual apresentado pelo autor. Autenticidade da assinatura não comprovada. Ônus que incumbia ao autor, por força do disposto no artigo 429, II, do Código de Processo Civil. Relação jurídica não demonstrada. Cobrança afastada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.